Tribunal: TJPA
Processo: 0002703-88.2016.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7657 - Tutela e Curatela
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002703-88.2016.8.14.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROGE POMPEU DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002703-88.2016.814.0029
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ROGE POMPEU DA SILVA
ADVOGADA(A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MINISTERIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. VISITA IN LOCO REALIZADA PELO PRÓPRIO MAGISTRADO, QUE SENTENCIOU O FEITO NA SEQUÊNCIA, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DA REQUERIDA. RECURSO QUE ALEGA A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NA PARTE INTERDITANDA PARA SE COMPROVAR SUA INCAPACIDADE DE GERIR-SE EM TODOS OS ATOS DE SUA VIDA, QUE HAVIA SIDO SOLICITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, NÃO TENDO SIDO DETERMINADA PELO MAGISTRADO. TESE PROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER A UMA INTERDIÇÃO SEM QUE HAJA LAUDO TÉCNICO, EMITIDO POR EXPERT, A COMPROVAR A NECESSIDADE DE TÃO GRAVOSA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 753 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À INFERIOR INSTÂNCIA, PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002703-88.2016.814.0029
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ROGE POMPEU DA SILVA
ADVOGADA(A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, nos autos da Ação de Interdição, movida por ROGE POMPEU DA SILVA, em face de sua genitora Maria Hilda da Silva.

SÍNTESE DOS FATOS
: Após o ajuizamento da ação de interdição, foi designada audiência para entrevista da pessoa interditanda, tendo o autor alegado a impossibilidade de trazer a parte adversa, sua mãe, em virtude de a mesma encontrar-se impossibilitada de se locomover.

Em manifestação constante à id nº 255128, o representante do Ministério Público estadual requereu que fosse procedido a exames periciais na pessoa interditanda, bem como que fossem respondidos vários quesitos, várias diligências, vindo o magistrado a quo a entender por fazer ele mesmo uma vistoria
in loco
na interditanda e, após a vistoria, entendeu que a mesma encontrava-se em quadro de perturbação mental, conforme Relatório de Visita in loco constante à id 255128, fl. 03, sentenciando, logo em seguida, o feito (id 255129), decretando a interdição de Maria Hilda da Silva.

Em razões recursais
, o Órgão Ministerial insurge-se argumentando que se mostrou indispensável a realização de exames periciais na pessoa interditanda, não devendo o magistrado de primeiro grau indeferir de plano a diligência requerida pelo Promotor de Justiça, além do que, a decisão deveria ter sido pautada em conhecimentos técnico e científicos, que não fazem parte das habilidades do juiz, não tendo sequer o Ministério Publico sido intimado da data dessa dita vistoria para que pudesse pelo menos acompanha-la, razão pela qual postula o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão recorrida, e realizados exames periciais na interditanda.

Em contrarrazões, requer a apelada o improvimento do recurso em questão.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça, Maria Tércia Ávila dos Santos, entende pelo provimento total do presente recurso.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

DA ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA E INTIMAÇÃO DO MP.

O Parquet sustenta, em suas razões recursais, que o magistrado não deveria ter indeferido a perícia médica solicitada pelo Órgão Ministerial, muito menos ter deixado de intimar o representante ministerial sobre a data que iria proceder a vistoria na interditanda, requerendo assim a reforma da decisão recorrida para que seja realizada a perícia médica.

Ora, de plano percebo que razão há à parte apelante, posto que embora a interdição se mostre necessária em alguns casos, não se poderá levá-la a termo tão somente por constatações do magistrado sem que exista a opinião de um
expert
no caso.

Por se mostrar medida tão drástica, que priva a parte interditanda de sua capacidade civil, deve-se resguardar o máximo possível para não se tomar decisões precipitadas, sem amparo de pelo menos um laudo técnico científico que demonstre de forma clara que a parte interditanda está impossibilitada de gerir sua própria vida e que necessita realmente ser interditada naquele momento, não se mostrando salutar o indeferimento de perícia médica necessária pelo magistrado a quo, durante o processo de interdição.

Nesse sentido é nossa legislação processual vigente:

“
Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2º O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.

Art. 754. Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá sentença
.”

Também nesse sentido:

“
A interdição é um instituto com caráter nitidamente protetivo da pessoa, não se podendo ignorar que constitui também uma medida extremamente drástica, e, por essa razão, é imperiosa a adoção de todas as cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando é incapaz. 3. Mesmo que toda prova se destine a formar o convencimento do julgador, e que caiba a ele apontar os meios necessários, consoante estabelece o art. 130 do CPC, a realização do interrogatório e da perícia médica são providências imprescindíveis na ação de interdição
.” (Agravo de Instrumento Nº 70067962423, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 16/03/2016).

Além do mais, se mostra também necessária a intimação do Órgão Ministerial de todos os atos a serem realizados no processo de interdição, o que não foi procedido, de forma satisfatória, em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos, ao juízo de primeiro grau, para seu regular processamento, com a realização de todas as perícias necessárias legalmente ao caso.

É o voto.

Belém, ...... de de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2022